Tribunal: STF
Processo: RE 1547709
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 55): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA INESPECÍFICA. ABORDAGEM ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de tráfico e ser avistado "saindo de um casebre" reflete atitude suspeita inespecífica, que, por si só, não constitui subsídio legal para a busca pessoal. Destaque-se que não há notícia de denúncia específica, tampouco investigação prévia. Dessa forma, não se verifica a necessária justa causa para a abordagem, porquanto ausentes outros elementos que fundamentem a ação policial, motivo pelo qual a prova deve ser considerada ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso X e ao artigo 144, parágrafo 5º, ambos da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, visto que “os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o réu saindo de um casebre utilizado para a venda de drogas.”  (eDoc. 61).



    Pugna, ao final, que “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova.”



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrido foi inicialmente condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão no regime semiaberto, além do pagamento de 540 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 65, I, do Código Penal.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em favor de Gabriel Fernando Rocha, reduzindo sua pena para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.



    Acerca da dinâmica da abordagem, assim consignou: 



    “Gabrielle Cabral Gonçalves, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o réu saindo de um casebre. O réu foi abordado na frente do local, já em via pública, oportunidade em que encontraram, na posse dele, porções de maconha.



    (...) Lázaro Francisco Machado, policial militar, referiu que estavam patrulhando o local quando visualizaram o réu saindo do casebre, utilizado para o tráfico. Abordara, o réu na rua, após sair do casebre, e encontraram com ele maconha, cerca de 12 ou 13 porções e cerca de R$ 300,00. Adentraram no casebre e encontrara, o restante da droga, totalizando cerca de 160 porções de crack e "30 e poucas" porções de maconha



    (...)Verifico, pois, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante narraram de forma coerente e segura a apreensão de 168 pedras de crack, pesando aproximadamente 28g, 31 buchas de maconha, pesando aproximadamente 38g, e R$ 299,00 na posse do acusado. Nesse diapasão, a variedade de drogas, aquantia em dinheiro apreendidas e o local onde ocorreu o flagrante demonstram a traficância.”



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual manteve essa conclusão mediante julgado assim sintetizado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART 33, CAPUT, DA LEI N s 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENAS REDUZIDAS. 1. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n s 11.343/06) é de ação múltipla, ou seja, o seu tipo penal é composto por uma multiplicidade de verbos, cuja consumação depende da mera constatação de uma dessas ações. Nesse sentido, não é necessária a comprovação de atos de mercancia, mas tão somente a apreensão de drogas no contexto de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n s 11.343/2006. 2. Os policiais estão adstritos aos princípios da legalidade e da impessoalidade, razão pela qual seus depoimentos merecem credibilidade e aceitação como meio de prova. 3. O art. 42 da Lei n s 11.343/06 prevê a natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, não se confundindo com as elementares do tipo. Nessa linha, embora o poder viciante da substância seja, de fato, elementar da própria tipicidade delitiva, o grau da nocividade não, porquanto pode variar conforme a natureza do entorpecente. Desse modo, é possível exasperar a pena-base assente nessa circunstância. 4. O entendimento mais recente do STJ preconiza que " para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses". Na espécie, o juiz singular exasperou a pena-base em 1/6, respeitando os parâmetros jurisprudencialmente aceitos. 5. A atenuante da menoridade relativa é tido como preponderante. Na ausência de fundamentação idônea, deve-se aplicar a fração redutora de 1/6. Penas reduzidas para o mínimo legal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Todavia, a Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 942214/RS manteve decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no sentido de “não conhecer do mandamus, porém conceder a ordem de ofício para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e absolver o ora agravado.”



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:



    “1. O fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de tráfico e ser avistado "saindo de um casebre" reflete atitude suspeita inespecífica, que, por si só, não constitui subsídio legal para a busca pessoal. Destaque-se que não há notícia de denúncia específica, tampouco investigação prévia. Dessa forma, não se verifica a necessária justa causa para a abordagem, porquanto ausentes outros elementos que fundamentem a ação policial, motivo pelo qual a prova deve ser considerada ilegal. (edoc. 55). 



    No caso, em controle judicial a posteriori,  verifico que a abordagem policial não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados no acordão da apelação: policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o acusado saindo de um casebre utilizado para a venda de drogas. Realizada abordagem, encontraram 12 porções de maconha e a quantia de R$ 299,00 e, no interior do casebre, 168 pedras de crack e mais 19 porções de maconha.



    Essas circunstâncias levaram as instâncias ordinárias a condenar o acusado por tráfico de drogas, aplicando-se a causa especial de diminuição de pena versada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022).



    Além disso, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação dos recorridos.



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente